Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
2. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de omissão, se constou expressamente no acórdão que o pedido de revisão contratual fundado na possível afetação econômica oriunda da pandemia não merece prosperar, uma vez que sensível aos reflexos causados nos contratos de locação o shopping center promoveu medidas de reequilíbrio contratual com o objetivo de resguardar os interesses de ambas as partes, de forma a privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social e minimizar as consequências advindas da pandemia, bem como que, notadamente, a crise econômica da locatária é pré-existente ao período pandêmico.
3. Embargos declaratórios desprovidos.